Tribunal: TJES
Processo: 5012838-18.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012838-18.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. ATO ADMINISTRATIVO SEM MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente pedido em ação anulatória, para declarar a nulidade de multa administrativa no valor de R$ 13.230,00 imposta pelo PROCON Municipal, em razão da negativa de restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente. O apelante sustenta a legalidade do auto de infração, a observância do devido processo legal e a proporcionalidade da sanção aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON à administradora de consórcio em razão da recusa de restituição imediata das parcelas pagas por consorciado desistente, à luz do contrato firmado e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imposição de sanções administrativas por órgãos de defesa do consumidor deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, especialmente quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator.

4)
Conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), a devolução das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer até trinta dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata.

5)
A jurisprudência da Corte Superior aplica a tese inclusive aos contratos celebrados na vigência da Lei nº 11.795/2008, entendimento reiterado em diversos precedentes (AgInt no AREsp nº 2.278.972/SP; AgInt no REsp nº 1.693.793/DF; Rcl 16.390/BA).

6)
No caso concreto, o contrato previa expressamente o prazo para restituição, estando a administradora em conformidade com a norma legal e com a jurisprudência do STJ, inexistindo, portanto, infração às normas consumeristas.

7)
Não configurada a infração administrativa, o auto de infração carece de materialidade, o que impõe a nulidade da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme entendimento do STJ no Tema 312.

2. A negativa de restituição imediata, quando pautada em cláusula contratual válida e respaldada por jurisprudência consolidada, não configura infração consumerista.

3. A multa administrativa aplicada sem materialidade da infração deve ser anulada pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); STJ, AgInt no AREsp nº 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; STJ, Rcl 16.390/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.06.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal à apelada, decorrente da recusa desta em restituir, de forma imediata, os valores pagos por consorciado desistente, em contrato firmado em
19/10/2018
.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Fincada essa premissa, oportuno rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 312
), pacificou o entendimento de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

A
Corte Superior tem
aplicado a
tese
inclusive
aos contratos celebrados
após
a vigência da Lei nº 11.795/08
, como se confere:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Vale citar trecho do voto condutor do julgado supra, produzido sob a relatoria do Ministro Raul Araújo:

“Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano,
inclusive em relação aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1689423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente.

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 13/09/2017)”

Esse entendimento tem prevalecido neste Tribunal, especialmente neste órgão fracionário:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais . A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III . RAZÕES DE DECIDIR
O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo.
A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ. A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00317092220188080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EM CASO DE DESISTÊNCIA – PRAZO – TRINTA DIAS – RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído.

2. Recurso desprovido. (Processo Nº 5012622-52.2023.8.08.0024 Apelação Cível (198) Apelante: Robert Conceicao da Silva Apelado: Embracon Administradora de Consorcio Ltda – Relator Desig. Des. Júlio Cesar Costa De Oliveira, J. Em 22/10/2024)

Na hipótese, o contrato fora firmado em 2018, sob a vigência da nova lei, sendo que o consumidor assinou "Questionário de Vendas" declarando ciência expressa de que, em caso de desistência, o recebimento ocorreria
"através da contemplação da cota [...] ou em até 30 dias após o encerramento do grupo"
e que
"não houve promessa de contemplação"
.

Portanto, ao negar a restituição imediata pleiteada pelo consumidor, a apelada não cometeu prática abusiva nem infração às normas de defesa do consumidor, mas agiu em estrito cumprimento das cláusulas contratuais, da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do STJ, visando preservar o equilíbrio financeiro do grupo de consórcio e o interesse coletivo dos demais participantes.

Inexistindo a infração consumerista imputada, o auto de infração carece de materialidade, tornando nula a multa aplicada.

Inexistindo a infração consumerista imputada, o auto de infração carece de materialidade, tornando nula a multa aplicada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.